Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO REALIZADA POR PARCEIRO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. CONDIÇÕES DO CONTRATO EFETIVADO DIVERSAS DO CONTRATO OFERECIDO. ARTIGOS 34 E 35 DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANOS MORAIS (R$ 3.000,00) CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO. CONTRATAÇÃO DIVERSA DO PACTUADO.
1. Contrato oferecido por meio de parceiro bancário. Nos termos do artigo 34 do CDC, o fornecedor de serviços é solidariamente responsável pelos atos de seus representantes autônomos.
2. Efetuado o contrato de refinanciamento de empréstimo de modo diverso ao inicialmente oferecido, pode o consumidor optar por uma das opções trazidas pelo artigo 35 do CDC, incluindo a rescisão contratual com o retorno das partes ao estado anterior e perdas e danos.
3. O pedido de repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, depende de cobrança indevida, pagamento pelo consumidor e ausência de engano justificável. No presente caso, a cobrança era devida e efetuada por banco terceiro, pelo que não é caso de sua aplicação.
4. Em relação aos danos morais pleiteados, a imposição dos novos termos impôs à autora a busca de providência junto à polícia e ao Judiciário, tirando a sua tranquilidade e tempo útil, de modo que é cabível indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Ausência de responsabilidade do banco responsável apenas pelo primeiro contrato, sem relação com a portabilidade e refinanciamento do empréstimo.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar o pedido inicial parcialmente procedente em face do Banco Pan, para: a) rescindir o contrato entabulado entre a Autora e o Banco Pan; b) determinar a restituição do montante recebido pela Autora, de R$ 9.504,36 (nove mil quinhentos e quatro reais e trinta e seis centavos), ao Banco Pan, sem a incidência de correção monetária e juros legais, por se tratar de inadimplemento do credor; c) determinar a restituição, pelo Banco Pan, das parcelas eventualmente descontadas dos vencimentos da Autora em razão do contrato rescindido, acrescidas de correção monetária desde cada desconto e juros legais a partir da citação; e d) condenar o Banco Pan à compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Fica possibilitada a compensação entre as partes em cumprimento de sentença, discriminando-se os valores. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido.